Tribunal: TJMT
Processo: 1009787-53.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009787-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DHEMERSON PEREIRA - CPF: 931.062.701-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO DESPROVIDO.

As faltas graves praticadas pelo reeducando durante todo o cumprimento da pena justificam o indeferimento do benefício do livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo.

“Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o

período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(HC n. 718890/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 21/03/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional do reeducando
Dhemerson Pereira
,
por ausência do requisito subjetivo, de acordo com o artigo 83, inciso III, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que já alcançou o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, desde o dia 18 de janeiro de 2023, e também teria cumprido o requisito subjetivo, porque já decorridos, desde o dia 25 de janeiro de 2021, mais do que os doze meses necessários à reabilitação da falta grave. Assim, está a requerer a reforma da decisão objurgada, para que lhe seja concedido o livramento condicional.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público sustentando pelo desprovimento do recurso (Id. 166755666).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (Id. 166755667).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou desprovimento do recurso (Id. 168622698).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta em suas razões recursais que
“o cometimento de uma única falta grave durante todo o transcurso de mais de 23 anos de cumprimento de pena pelo agravante, não pode afastar deste o requisito subjetivo e impedi-lo de obter o livramento condicional, sob pena de manifesta violação ao disposto no art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal”
.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque,
consoante entendimento da Corte
Superior de Justiça
“
o
livramento condicional depende, além do preenchimento do requisito objetivo, também dos requisitos subjetivos
, quais sejam comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita (CP, art. 83, III).
A falta grave cometida durante a execução, consistente no descumprimento das condições impostas e na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional
, ‘por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp nº 1617279/SC).

É cediço que para obtenção do benefício do livramento condicional, o reeducando deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no artigo 83 do Código Penal:

“Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I -
cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II
- cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III
- comprovado:

a
) bom comportamento durante a execução da pena;

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c
) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d)
aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV
- tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

V
- cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único
- Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”.

No caso
, o agravante cometeu falta disciplinar grave no curso da execução, ou seja, praticou novo crime “25.01.2021 - roubo majorado” quando cumpria pena no regime semiaberto, de modo a indicar uma dificuldade de adaptação em situação de liberdade condicionada. Diante disso, ainda que tenha ocorrido a chamada reabilitação administrativa, decorrente da falta grave, trata-se de fato que, dada a sua natureza, compromete a sua pretensão ao livramento condicional, porquanto não demonstrou, no curso da execução penal, comportamento compatível para obtenção desse benefício, ao menos na atual fase do processo executivo de pena.

É que, dentre os requisitos subjetivos exigidos para a concessão do livramento condicional, está o bom comportamento durante a execução da pena (artigo 83, III, “a”, do Código Penal), e, na aferição desse requisito, não há restrição temporal, no sentido de que o juízo a ser feito deve levar em conta a conduta do sentenciado durante todo o processo de execução. (STJ, AgRg no REsp nº 1.961.829, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no REsp nº 1.951.215, rel. Min. Joel Ilan Paciornik; AgRg no REsp nº 1.963.528, rel. Min. Jesuíno Rissato).

Nesse contexto,
pode-se dizer que a não-prática de falta grave nos últimos 12 meses é, sim, condição necessária para o sentenciado obter o livramento condicional, mas não suficiente, porque se mostra possível o indeferimento do benefício em razão do cometimento de faltas disciplinares em período anterior quando evidenciarem que o reeducando carece de bom comportamento durante a execução.

A esse respeito,

“a inclusão da alínea b no inciso III do artigo 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019, não significa que a ausência de falta grave no período de doze meses seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, tampouco que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.”
(STJ, AgRg no HC nº 666.504, rel. Min. Laurita Vaz).

Conforme exposto pelo juízo
a quo “Ademais, apesar de vencido o livramento condicional,
consta o cometimento de, diga-se de passagem, diversas faltas graves nos autos cometidas durante o cumprimento da pena, o que vai de encontro ao art. 83, III, b do CPB.”
(Id. 166755663).

Desta forma, embora a última falta grave, pelo cometimento do crime de roubo majorado, tenha sido cometida há mais de 12 (doze) meses, não há como presumir que o reeducando não voltará a delinquir quando estiver em liberdade.

Ademais, conforme supracitado, não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, para averiguar o mérito do reeducando em receber tal benefício, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. II - Para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher tanto o requisito de natureza objetiva (lapso temporal) quanto os pressupostos de cunho subjetivo (em especial, "bom comportamento durante a execução da pena", "bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" e "aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83 do Código Penal, com a atual redação, c/c o art. 131 da Lei de Execução Penal. III - Nesse passo, a jurisprudência desta eg. Corte Superior se firmou no sentido de que, para que se afaste o requisito subjetivo das benesses executórias, deve o ser com base nos elementos concretos extraídos da execução, verbis: "É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução. Precedentes do STJ" ( HC n. 519.301/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 13/12/2019, grifei). IV -
Tendo em vista que o paciente cumpre pena por crimes que incluem até mesmo delito contra o patrimônio praticados com violência ou grave ameaça (roubo) e crime de lesão corporal no contexto de violência domestica e familiar (fl. 1010), bem como ostenta faltas de natureza grave por ter praticado delito no curso da execução e por ter fugido durante o gozo da saída temporária em setembro de 2021 (fl. 1165), nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal, com a redação atual dada pela Lei n. 13.964/2019, deve-se observar também que, repita-se: "Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir". V - No caso concreto, porém, é o histórico prisional conturbado do apenado que, somado ao preceito legal acima, afasta a constatação do requisito subjetivo apto à concessão do livramento condicional.
Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 716599 DF 2022/0000478-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)
Destaquei

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2
. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.
Precedentes. 4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 718890 SP 2022/0015698-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022) Destaquei

A corroborar tal entendimento, vejamos decisão já lançada por esse Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – INVIABILIDADE – REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO – COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA SEGREGAÇÃO – FALTA GRAVE – BOM COMPORTAMENTO – IRRELEVÂNCIA – 2. PERDA DOS DIAS REMIDOS APÓS O COMETIMENTO DA FALTA GRAVE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO QUE TEM ALCANCE EX TUNC - INTELIGÊCIA DO ART. 127 DA LEP - DIAS REMIDOS FUTUROS MANTIDOS – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
O cometimento de novo crime no curso da execução penal, constitui falta grave ( LEP, art. 50, VII e art. 52), que se traduz em situação desabonadora ao condenado para fins do livramento condicional. O atestado de comportamento carcerário não basta para comprovar o requisito subjetivo do livramento condicional, nos casos em que o apenado comete novo crime doloso no curso da execução penal
. “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato” (Súmula 526, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015). 2. O art. 127 da LEP estabelece a data da falta grave como marco final para a perda dos dias remidos, portanto, o efeito da perda é pretérita e não pode alcançar fatos ex nunc, sob pena de desestimular o apenado à reeducação com finalidade pedagógica da pena. Recurso parcialmente provido
.(TJ-MT - EP: 00095863120188110040 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/02/2019)
Destaquei

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – PRÁTICA DE FALTA GRAVE CONSISTENTE EM CRIME DOLOSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena.

O requisito previsto no art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional,
e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada
em vigor da Lei Anticrime.”
(N.U 1010523-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022
)
Destaquei

Logo, o agravante não faz
jus
ao livramento condicional.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso
e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023